Tribunal: CARF
Processo: 11080.731781/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Duarte Firmino
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731781/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS GIACOMUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE
Comprovada a transferência de valor compatível ao pagamento dos serviços
advocatícios ao tempo do levantamento do depósito judicial e a
verossimilhança da alegação recursal aos documentos juntados aos autos é
permitida a dedução para fins de apuração da base de cálculo do tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 29/10/2014, fls. 96, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
da Notificação de Lançamento no 2011/226260370651280 referente à Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF, Exercício 2011, fls. 11/26, com aplicação da multa de ofício e de
mora, além de juros, totalizando o crédito tributário apurado em R$ 113.287,16 em razão (i)
glosa de R$ 14.749,85 referente às despesas médicas pagas a pessoas não incluídas na declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731781/2014-65
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

(Fabiane e Vinícius); (ii) omissão de R$ 493.203,77 recebidos acumuladamente e decorrentes do
ajuizamento de reclamatória trabalhista; (iii) glosa de R$ 206,24 por compensação indevida,
verificada no cotejo entre o Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, constante de certidão da Justiça do Trabalho e aquele declarado.
Constam dos autos, fls. 62/95, os termos e atos de fiscalização e respectivas
respostas acompanhadas de cópia de notas fiscais, contrato e recibos referentes a serviços
médicos, medicamentos e exames; cópia de DARF no valor de R$ 76.593,60 com autenticação
de pagamento datada de 26/04/2010; alvará de levantamento de depósito judicial na quantia de
R$ 430.253,51 e certidão de cálculos trabalhistas.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou em 13/11/2014
impugnação, fls. 02/04, alegando em preliminar inexatidão do lançamento quanto ao número de
meses e o valor total do crédito de R$ 493.203,77, referente aos rendimentos recebidos
acumuladamente, haja vista comprovado pagamento de honorários advocatícios de R$
140.593,01 e também do período de recebimento, de maio de 2002 a abril de 2007.
Requereu a nulidade da exação e juntou cópia de documentos a fls. 05/60.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1 julgou a impugnação procedente em parte, recalculando para 61 o número de meses
dos rendimentos recebidos acumuladamente e cancelando a glosa por compensação indevida,
haja vista tratar de atualização monetária, conforme Acórdão no 12-108.103, de 18/06/2019, fls.
115/122, com apuração do imposto suplementar em R$ 12.893,78.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 04/07/2019, conforme
fls. 126/129.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 30/07/2019 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 132/134, insurgindo
contra a autoridade responsável pelo lançamento e também contrariamente à decisão de origem
por considerarem insuficiente a prova trazida a título de pagamento dos honorários
advocatícios, transferência bancária – TED, quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente
em razão de reclamatória trabalhista, por ausência de recibo ou nota fiscal de pagamento do
patrono.
Entende o direito à dedução do pagamento realizado ao advogado dos
rendimentos recebidos na ação judicial, já que demonstrado o nome do beneficiário, respectivo
CPF e valor, de acordo com o art. 8o, §2o, III da Lei no 9.250, de 1995, para além também de
restar clara a atuação do patrono na peça inicial e também o alvará recebido e prossegue nos
seguintes termos:
Não pode o contribuinte sofrer o ônus da não apresentação de documento (nota fiscal ou
recibo) do qual necessita que terceiro confeccione. Não deve ser imputada ao
contribuinte tal obrigação, tendo em vista que o terceiro (advogado prestador do serviço
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

e beneficiário do TED) não lhe entregou a nota fiscal ou recibo na época do
recebimento dos honorários.
Conforme e-mail anexo, o contribuinte localizou o profissional destinatário dos
honorários e solicitou o documento requerido pela Fazenda. Em um primeiro momento
o advogado informou que providenciaria, no entanto em contato telefônico esclareceu
que seria impossível confeccionar o recibo retroativo àquela época.
Portanto, trata-se de documento impossível para o Contribuinte providenciar, tendo em
vista que o destinatário dos honorários advocatícios negou-se a fornecê-lo.
Mesmo diante da robusta prova apresentada, qual seja a incontroversa representação
pelo advogado na ação trabalhista, o alvará que o autorizou a levantar a quantia e o TED
transferindo da conta do Contribuinte para a conta do advogado o valor à título de
honorários advocatícios, se ainda assim restar alguma dúvida à Fazenda, cumpre a esta
intimar o Sr. Paulo de Freitas Soller, no seu endereço profissional cito à Praça xv de
Novembro, 21 - Sala 502, Centro Porto Alegre-RS, cep 90.020-080, para prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Ao final requereu o cancelamento do débito fiscal e liberação da restituição do
imposto a que tem direito, juntando também cópia de documentos a fls. 135/159.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma converteu o julgamento em diligência, conforme Resolução no
2402-001.094, de 03/09/2021, fls. 164/167, para que fosse intimado o Advogado Dr. Paulo de
Freitas Soller de modo a confirmar se houve a transferência bancária – TED de R$ 140.593,01 e
também se referida transação se trata de pagamento de honorários advocatícios recebidos da ação
trabalhista da qual resultou o rendimento cuja tributação se discute no presente contencioso.
Após intimado, o Dr. Paulo Soller, OAB/RS no 31.309, alegou não possuir
documento sobre o processo, dado o tempo decorrido, também não sabendo declinar se recebeu
ou não honorários, todavia afirmando que, por certo, em caso de recebimento, constaria de sua
DIRPF do período, fls. 173.
A autoridade responsável pelo lançamento, fls. 176/177, informou o resultado e
deu oportunidade de manifestação ao recorrente, contudo este permaneceu silente, fls. 180/182.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
Já admitido o recurso conforme resolução de fls. 164/167, que adoto quanto a este
ponto, não sendo apresentadas preliminares, passo a examinar o mérito.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

II.
MÉRITO
Insurge-se o recorrente contra a autoridade responsável pelo lançamento e
também contrariamente à decisão de origem por considerarem insuficiente a prova trazida a
título de pagamento dos honorários advocatícios, transferência bancária – TED, quanto aos
rendimentos recebidos acumuladamente em razão de reclamatória trabalhista, por ausência de
recibo ou nota fiscal de pagamento do patrono. Entende o direito à dedução do valor transferido
ao advogado, já que demonstrado o nome do beneficiário, respectivo CPF, para além também de
restar clara a atuação do patrono na peça inicial e também o alvará recebido.
Em exame à exação, fls. 17, verifico que, após intimado, o contribuinte não
apresentou cópia de nota fiscal ou recibo de modo a comprovar, no entender da autoridade
tributária, o pagamento de honorários advocatícios:

Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho. Processo ns 0050000-
82.2007.5.04.0014.
Rendimentos líquidos recebidos: R$432.272,83
(+) IRRF: R$76.387,36
(+) INSS reclamante: R$14.124,00
= Total dos rendimentos recebidos: R$522.784,19 (-) Parcela comprovadamente isenta
de IR (FGTS)*: R$29.580,42
= Rendimentos tributáveis antes dos honorários pagos: R$493.203,77 (-)
Honorários advocaticios e/ou periciais pagos**: R$0,00 (grifo do autor)
= Rendimentos tributáveis: R$493.203,77 * Não foi apresentada planilha das verbas
contendo os cálculos da liquidação da sentença conforme requisitado pelo Termo de
Intimação Fiscal no 2011/026440582514187 ou outros comprovantes do processo
judicial trabalhista que comprovem adequadamente parcelas isentas de IR além das
relativas a FGTS. ** Não foi apresentada nota fiscal de serviço (pessoa jurídica) ou
recibo (pessoa física) que comprove adequadamente pagamento de honorários
advocaticios ou periciais. (grifo do autor)

A decisão recorrida adotou mesmo entendimento, com o acréscimo que
considerou alto o valor alegado quanto ao pagamento de honorários, correspondendo a 32,5% do
montante recebido na reclamatória, para além também de inexistir na declaração do recorrente
informação dando conta de referido pagamento, fls. 119/120:

Com relação aos honorários advocatícios e despesas judiciais, assim trata o art. 12-A da
Lei n° 7.713/88, cuja publicação no Diário Oficial da União se deu no dia 21/12/2010:
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

Ocorre que, se o Alvará de fl. 55, observada, ainda, pesquisas ao sítio do Tribunal
Regional do Trabalho -TRT da 4a Região, comprovam a atuação do advogado Paulo de
Freitas Soller na causa trabalhista (processo n° 0050000-82.2007.5.04.00.14), fato é que
não consta dos autos o recibo de pagamento emitido pelo referido profissional, na
qualidade de prestador do serviço de advocacia, não bastando, para tanto, apenas o
comprovante de TED de fl. 56, no valor de R$ 140.593,01.
Note-se, inclusive, que, na "Complementação da Descrição dos Fatos" (fl. 17), a
fiscalização justifica a não consideração de qualquer valor a título de honorários
advocatícios no fato de não ter sido apresentada nota fiscal de serviço (pessoa jurídica)
ou recibo (pessoa física) que comprovasse adequadamente pagamento de honorários
advocatícios ou periciais.
Ou seja, as despesas com honorários advocatícios devem estar devidamente
demonstradas e quantificadas. Sendo assim, o requerente deveria ter apresentado,
inclusive observada a motivação da fiscalização, documento emitido pelo profissional
antes referido, atestando o recebimento de montante a título de honorários advocatícios,
o que não ocorreu no caso em análise, também não socorrendo ao contribuinte o recibo
juntado à fl. 57, que está em seu próprio nome e diga-se de passagem sem assinatura.
Tal exigência se faz ainda mais necessária se atentarmos que, considerando-se o
rendimento líquido recebido pelo interessado, de R$ 432.272,83, consoante
apurado pela fiscalização e também pelo próprio impugnante, os honorários
advocatícios pretendidos, de R$ 140.593,01, corresponderiam a, aproximadamente,
32,5 % dos referidos rendimentos, percentual este acima do utilizado em contratos
deste natureza, atentando-se, também, para o alto valor pretendido.(grifo do autor)
Ademais, cabe ressaltar que não consta, do quadro "Pagamentos e Doações
Efetuados" da Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício de 2011 informação
de qualquer pagamento a título de honorários advocatícios (ver, especialmente, fl.
100). (grifo do autor)
Cabe aqui salientar que é dever dos contribuintes em geral instruir a impugnação com os
elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, observada a
legislação de regência da matéria e nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Desta forma, tendo em vista a ausência de documento comprovando o efetivo
pagamento a título de honorários profissionais, por meio de recibo assinado pelo
prestador do serviço, observado, inclusive, o teor da "Descrição dos Fatos",
entendo que não há como excluir o valor de R$ 140.593,01 da tributação, devendo
ser rejeitada a pretensão do impugnante.(grifo do autor)

Como resultado da conversão do julgamento em diligência o patrono informou
desconhecer se recebeu ou não pelos serviços advocatícios prestados, dado o tempo decorrido,
tampouco o respectivo valor, com o acréscimo de que se efetivamente houve o pagamento, por
certo registrou em sua DIRPF do ano-calendário correspondente, fls. 173:

Eu PAULO DE FREITAS SOLLER, venho informar que não tenho como responder ao
ofício retro, visto que não possuo qualquer documento sobre esse processo, pois já se
passaram mais de 10 anos.
Não tenho como saber se recebi honorários nesse caso e caso tenha recebido, qual
teria sido o valor correto. Acaso tenha recebido qualquer importância a título de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

honorários advocatícios dessa pessoa, com certeza fiz constar em minha declaração
de imposto de renda do ano competente. Era o que tinha a relatar e fico a disposição
para qualquer outro esclarecimento necessário. (grifo do autor)

Salta aos olhos deste julgador o alvará de cópia a fls. 55, autorizando o
levantamento do depósito judicial pelo Advogado Dr. Paulo de Freitas Soller de R$ 430.253,51,
com acréscimos legais, datado de 17/05/2010, e referente ao Processo no 0050000-
82.2007.5.04.0014, cujo reclamante é o recorrente, aliado à transferência bancária datada de
24/05/2010 de igual remetente (Sr. JOSE CARLOS GIACOMUZZI) e destinatário (Sr. PAULO
DE FREITAS SOLLER), conforme cópia a fls. 56, cujo valor transferido é aquele que alega o
recorrente ter efetivamente pago para o patrono, e, especialmente para o caso, a ausência do
desconto dos honorários para a determinação dos rendimentos recebidos acumuladamente, por
falta de prova:

(grifos do autor)
Registro ainda que é comum nos lançamentos e também nos julgamentos
administrativos exigir, para fins de provar despesas ou pagamentos juridicamente relevantes na
seara tributária, além das notas fiscais, recibos ou declarações dos prestadores de serviço, o
comprovante do efetivo pagamento, todavia esse caso é justamente o contrário e merece, a meu
juízo, o cuidado para não se incorrer em injustiça por não deduzir de vultuoso valor recebido, o
óbvio pagamento de honorários advocatícios.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

Neste sentido, em prestígio à verdade material, a verossimilhança da alegação
recursal aos documentos de cópias juntadas, dou razão ao recorrente.
III.
CONCLUSÃO
Voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 193
DF CARF MF
Original